Tribunal: TJMT
Processo: 0024626-94.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que anulou débito fiscal referente ao Aviso de Cobrança no 90310/54/28/2011, exigindo recolhimento antecipado de ICMS, introduzido pela Lei no 9.226/2009. A legislação superveniente alterou o regime tributário aplicável aos bens adquiridos em maio de 2010, retroagindo a fatos geradores consolidados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa que introduziu regime mais gravoso para o recolhimento de ICMS pode retroagir e alcançar fatos geradores consolidados sob legislação anterior, violando o princípio da irretroatividade tributária.
III. Razões de decidir
3. O art. 150, III, "a", da CF/1988, veda a retroatividade de normas tributárias gravosas.
4. O regime anterior de diferimento, vigente à época da aquisição dos bens, previa recolhimento do imposto na saída dos bens do ativo imobilizado. A exigência de ICMS antecipado viola a segurança jurídica e o art. 106 do CTN.
5. O STJ firmou entendimento de que normas tributárias mais gravosas não podem retroagir, salvo benefício ao contribuinte, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Sentença ratificada em reexame necessário.
Tese de julgamento: "É vedada a aplicação retroativa de norma tributária que institua obrigação mais gravosa ao contribuinte, em respeito ao princípio da irretroatividade previsto no art. 150, III, 'a', da CF/1988."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "a"; CTN, art. 106.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024626-94.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLOR DE MILHO SERVICOS DE PREPARACAO DE SOLO, CULTIVO E COLHEITA LTDA - CNPJ: 26.776.047/0001-35 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário de sentença que anulou débito fiscal referente ao Aviso de Cobrança no 90310/54/28/2011, exigindo recolhimento antecipado de ICMS, introduzido pela Lei no 9.226/2009. A legislação superveniente alterou o regime tributário aplicável aos bens adquiridos em maio de 2010, retroagindo a fatos geradores consolidados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa que introduziu regime mais gravoso para o recolhimento de ICMS pode retroagir e alcançar fatos geradores consolidados sob legislação anterior, violando o princípio da irretroatividade tributária.

III. Razões de decidir

3.

O art. 150, III, "a", da CF/1988, veda a retroatividade de normas tributárias gravosas.

4. O regime anterior de diferimento, vigente à época da aquisição dos bens, previa recolhimento do imposto na saída dos bens do ativo imobilizado. A exigência de ICMS antecipado viola a segurança jurídica e o art. 106 do CTN.
5. O STJ firmou entendimento de que normas tributárias mais gravosas não podem retroagir, salvo benefício ao contribuinte, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
"É vedada a aplicação retroativa de norma tributária que institua obrigação mais gravosa ao contribuinte, em respeito ao princípio da irretroatividade previsto no art. 150, III, 'a', da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "a"; CTN, art. 106.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal proposta por
RECICLIN - RECICLADORA DE PLÁSTICOS E PNEUMÁTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA - ME

(
ATUALMENTE DENOMINADA FLOR DE MILHO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE SOLO, CULTIVO E COLHEITA LTDA.)
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido para “
anular o crédito tributário constituído pelo Aviso de Cobrança no 90310/54/28/2011, em relação às operações de entrada das mercadorias descritas nas Notas Fiscais no 000.000.004 e 000.000.005, de 17 e 18 de maio de 2010, respectivamente
;
condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a suspender a exigibilidade do débito e a restituir à Autora os valores eventualmente pagos em razão da cobrança ilegal e que expeça Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, em relação ao débito anulado, com a informação da presente sentença. Nesse sentido, confirmo a tutela antecipada concedida ao Id. 55943002 (págs. 76-78); condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (ID 261878771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.o 0024626-94.2011.8.11.0041, ajuizada por RECICLIN - Recicladora de Plásticos e Pneumáticos Independência Ltda. – ME proposta em face do Estado de Mato Grosso. Na origem, a Autora pleiteou a anulação do Aviso de Cobrança n.o 90310/54/28/2011, que exige o recolhimento de ICMS antecipado, sob o argumento de retroatividade indevida da legislação tributária.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do débito fiscal e condenando o ente público à restituição de valores pagos indevidamente, além da expedição de certidões negativas de débito e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A controvérsia principal centra-se na legalidade da exigência do ICMS com base no regime de estimativa por operação, introduzido pela Lei n.o 9.226/2009, que alterou o artigo 30 da Lei n.o 7.098/1998 (Lei do ICMS/MT), regulamentado pelos Decretos n.o 2.622/2010 e 2.734/2010.

A Constituição Federal, em seu art. 150, III, “a”, estabelece o princípio da irretroatividade da lei tributária, vedando a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.

No caso em exame, os bens adquiridos pela Autora em maio de 2010 estavam sujeitos ao regime de diferimento do ICMS, previsto no art. 9o do Anexo X do RICMS, que determinava o recolhimento do tributo apenas na saída do bem do ativo imobilizado.

Entretanto, a legislação superveniente alterou o regime, exigindo o recolhimento antecipado do imposto nas operações de entrada de mercadorias, independentemente do destino a elas atribuído. Tal modificação caracteriza, inequivocamente, retroatividade lesiva, pois aplica novas obrigações tributárias a fatos geradores consolidados sob a égide do regime anterior.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de normas tributárias mais gravosas a fatos pretéritos viola o princípio da segurança jurídica e o art. 106 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, a retroatividade somente é admissível quando a norma beneficia o contribuinte, o que não ocorre no presente caso.

O direito à segurança jurídica impõe que as normas sejam previsíveis, permitindo aos contribuintes planejar suas atividades econômicas com base na legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador. A aplicação retroativa da lei tributária contraria essa garantia, acarretando prejuízos à estabilidade das relações jurídicas.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025